Tribunal: TJES
Processo: 5000598-93.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000598-93.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO: MARTA ELMIRA MARTINS DO ROSARIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA A COBRANÇAS POSTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (b) condenar a devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados; e (c) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante alegou cerceamento de defesa, validade da contratação e insurgiu-se contra a devolução em dobro e a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas requeridas pelo apelante; (ii) se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato e, consequentemente, a existência de relação jurídica entre as partes; e (iii) se estão configurados o direito à devolução em dobro e à indenização por danos morais, além da adequação dos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não houve cerceamento de defesa. O juízo de origem oportunizou a manifestação quanto à produção de provas, tendo o apelante requerido apenas a oitiva da autora, providência devidamente realizada. O disposto no art. 370 do CPC não transfere ao magistrado a obrigação de produzir provas em substituição às partes, que têm o ônus de produzir as provas de seus interesses, conforme o art. 373 do CPC.

Na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, nos termos do art. 429, II, do CPC, e conforme estabelecido pelo STJ no Tema 1.061 (REsp 1846649-MA). O banco apelante não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e comparações visuais na peça defensiva, sem comprovação técnica da autenticidade da assinatura.

A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível em razão de conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS. Contudo, a modulação de efeitos do referido julgamento determina que a repetição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021, razão pela qual a devolução em dobro deve ser limitada a esse período, sendo devida a devolução simples das cobranças anteriores.

A falha na prestação do serviço, consistente em descontos mensais indevidos nos proventos de aposentadoria da autora, configura lesão extrapatrimonial, extrapolando o mero dissabor e atingindo direitos da personalidade, especialmente considerando a privação de recursos essenciais à subsistência. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é proporcional e compatível com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85 do CPC, considerando a parcial procedência da demanda e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar que a devolução em dobro seja limitada às cobranças realizadas após 30/03/2021, sendo devida a restituição simples das cobranças anteriores.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato bancário recai sobre a instituição financeira que produziu o documento, quando impugnada pelo consumidor, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema 1.061 do STJ.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo limitada, conforme modulação do STJ no EAREsp 600.663/RS, às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Os descontos indevidos em proventos de aposentadoria, privando o consumidor de recursos essenciais, configuram dano moral, justificando a fixação de indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, 429, II, e 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1846649-MA, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.04.2021 (Tema 1.061); STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível n. 0002919-95.2021.8.08.0011, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000598-93.2021.8.08.0013

APELANTE
:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

APELADO
:
MARTA ELMIRA MARTINS DO ROSÁRIO

RELATOR: DES
.

SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco Holding S.A. em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por Marta Elmira Martins do Rosário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
condenar o requerido à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados;
c)
reconhecer a ocorrência de danos morais, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões id. 11229873 aponta o apelante, inicialmente, o cerceamento de defesa, porquanto necessária a designação de audiência para oitiva da autora, além de expedição de ofício para demonstrar o seu proveito econômico.

Sustenta que o conjunto probatório é capaz de demonstrar a validade do negócio jurídico, tornando dispensável a prova pericial, nos termos do art. 472, do CPC.

Ainda, não há falar em impossibilidade de produção de provas quando estas forem essenciais para a comprovação dos fatos alegados pelo recorrente.

No mérito, defende a regularidade da contratação, cujos valores foram disponibilizados na conta da apelada.

Aduz não ser devida a devolução em dobro, inexistindo conduta contrária à boa-fé.

Prossegue destacando a inexistência de dano moral na espécie, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, porquanto a preliminar suscitada confunde-se com este.

A questão versada nos presentes autos é corriqueira em nosso Tribunal, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito com base na alegação da consumidora de não ter formalizado o contrato de empréstimo consignado.

Desse modo, sendo questionada a assinatura, deve incidir o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1061), no sentido de que
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA)
.

Do voto condutor do julgado paradigma, extraio que “
a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou. (...) Dessa maneira, vê-se que a própria lei criou uma exceção à regra geral de distribuição do ônus probatório, disposta no art. 373 do CPC/2015,
imputando o ônus a quem produziu o documento se houver impugnação de sua autenticidade”
.

Indene de dúvidas,

portanto, que caberia ao apelante demonstrar a validade da assinatura do contrato, porquanto oportunamente impugnada pela autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Afinal, instado a se manifestar acerca do interesse na produção de provas, a instituição financeira pleiteou, tão somente, a designação de audiência para oitiva da autora,
providência que restou devidamente acatada pelo magistrado
.

Esclareço que as singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, incumbindo à prova técnica elucidar a questão.

Não há falar, também, em determinação de produção da prova pelo juízo com o fito de buscar a verdade real, porquanto o disposto no art. 370 do CPC não afasta a regra geral de que a produção das provas é de livre-iniciativa das partes.

Despicienda, ademais, a expedição de ofício à instituição bancária da apelada, sendo incontroverso nos autos a efetiva disponibilização do montante em sua conta.

Desse modo, não cumprido pelo recorrente o seu ônus probatório, mister o reconhecimento da invalidade da relação jurídica discutida.

Acerca da forma de devolução dos valores indevidamente descontados, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, devem ser devolvidas em dobro.

E, em razão da falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento dos descontos mensais nos proventos de aposentadoria da recorrida, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-a de quantia essencial a sua subsistência.

Com relação ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na origem, entendo prudente a sua manutenção, quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA E DE DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA – DESCONTOS NOS PROVENTOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a higidez da contratação, sendo que há nítida discrepância entre a assinatura que consta no negócio jurídico e as apostas no documento de identidade, na procuração e na declaração de hipossuficiência financeira.
2. Os descontos procedidos pelo banco apelante violaram direitos da personalidade do consumidor, sendo razoável e proporcional o arbitramento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O juiz de primeiro grau esteve atento à orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos morais, isto é, a partir do evento danoso. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011. Relator Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Data do julgamento 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A declaração do consumidor no sentido de que não anuiu à celebração do contrato de empréstimo impõe à instituição financeira a constituição de prova de que é dele a assinatura lançada no instrumento. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC, e da Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061 do STJ. 2. Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inequívoca contratação do empréstimo. 3. A ausência de demonstração da má-fé na cobrança implica na restituição, de forma simples, do que foi indevidamente cobrado. Orientação oriunda do EREsp n. 1.413.542/RS.
4. A falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) supera o mero aborrecimento, ao ponto que evidenciada mácula aos direitos da personalidade do autor, justificando-se a fixação do desagravo extrapatrimonial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Precedentes TJES.
5. Sentença reformada apenas quanto à forma de restituição. 6. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 09/09/2024).

Por fim, correta a condenação do banco apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, porquanto a autora sucumbiu em parte mínima da demanda.

O percentual de 15% (quinze por cento) fixado a título de honorários sucumbenciais, por seu turno, não merece redução, sendo fixado em estrita observância às disposições do art. 85 do CPC, remunerando dignamente os serviços prestados.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

P
ROVIMENTO

ao recurso, para determinar que

somente as cobranças posteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidas em dobro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)